Tribunal: TJSP
Processo: 0001923-98.2014.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Sentença que condenou os corréus ao pagamento de valor mensal em favor da autora pela posse exclusiva de uma área a ela pertencente. Insurgência dos réus, indicando cerceamento de defesa diante da prolação de sentença antes do prazo para esclarecimentos finais pelo perito e, no mérito, a inviabilidade do pedido pela ausência de anterior constituição dos ora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Sentença que condenou os corréus ao pagamento de valor mensal em favor da autora pela posse exclusiva de uma área a ela pertencente. Insurgência dos réus, indicando cerceamento de defesa diante da prolação de sentença antes do prazo para esclarecimentos finais pelo perito e, no mérito, a inviabilidade do pedido pela ausência de anterior constituição dos ora apelantes em mora, influenciando, ainda, nos termos inicial e final da indenização. Não acolhimento. Alegado cerceamento de defesa que não fora verificado. Expert que prestou outros três esclarecimentos anteriormente, sendo os últimos quesitos referentes ao mérito da ação, tal qual se destacou na própria sentença, de forma que o perito sequer poderia, sobre eles, deliberar. Juízo que não é vinculado às conclusões do trabalho pericial, podendo se basear em outras provas, como o fez. Juízo a quo que indicou expressamente que seu convencimento estava formado, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. Direito da autora que, por sua vez, decorre do falecimento da sua genitora, sendo irrelevante o fato de os réus terem sido ou não notificados em momento anterior à propositura da ação. Termos inicial e final da indenização que foram fixados pelo Juízo considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa fé. Valor da indenização calculado com parâmetro moderado e razoável, e considerando a pluralidade de culturas, o que aproxima a quantia apurada daquela realmente devida à autora. Razões que, portanto, não foram suficientes a afastar as conclusões da r. sentença. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001923-
98.2014.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que são apelantes LUCIA
VALERIA SANTI DE MORAIS, ROBERTO SANTI, JOAO RICIERI SANTI e
RENATO SANTI, é apelado ANA MARIA SANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-98.2014.8.26.0025 -Voto no
2
Voto n. 37.410.
Apelação Cível no 0001923-98.2014.8.26.0025.
Apelantes/Réus: Lucia Valeria Santi de Morais e outros.
Apelada/Autora: Ana Maria Santi Bequis.
Origem: Vara Única do Foro de Angatuba.
Juíza Dra. Larissa Gaspar Tunala.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Sentença que
condenou os corréus ao pagamento de valor mensal em
favor da autora pela posse exclusiva de uma área a ela
pertencente. Insurgência dos réus, indicando cerceamento de
defesa diante da prolação de sentença antes do prazo para
esclarecimentos finais pelo perito e, no mérito, a
inviabilidade do pedido pela ausência de anterior
constituição dos ora apelantes em mora, influenciando,
ainda, nos termos inicial e final da indenização. Não
acolhimento. Alegado cerceamento de defesa que não fora
verificado. Expert que prestou outros três esclarecimentos
anteriormente, sendo os últimos quesitos referentes ao
mérito da ação, tal qual se destacou na própria sentença, de
forma que o perito sequer poderia, sobre eles, deliberar.
Juízo que não é vinculado às conclusões do trabalho
pericial, podendo se basear em outras provas, como o fez.
Juízo a quo que indicou expressamente que seu
convencimento estava formado, nos termos do artigo 371 do
Código de Processo Civil. Direito da autora que, por sua
vez, decorre do falecimento da sua genitora, sendo
irrelevante o fato de os réus terem sido ou não notificados
em momento anterior à propositura da ação. Termos inicial
e final da indenização que foram fixados pelo Juízo
considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa
fé. Valor da indenização calculado com parâmetro
moderado e razoável, e considerando a pluralidade de
culturas, o que aproxima a quantia apurada daquela
realmente devida à autora. Razões que, portanto, não foram
suficientes a afastar as conclusões da r. sentença. Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 748/754 que, nos autos da ação indenizatória,
assim dispôs:
“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código
de Processo Civil, JULGO (A) PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-98.2014.8.26.0025 -Voto no
3
para (i) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.323,40 por mês de
posse exclusiva em relação à autora, valores incidentes desde o falecimento de Jivyli
Vilkas Santi em 30 de agosto de 2011 até a partilha, montante sobre o qual incide
correção monetária segundo a Tabela Prática deste Tribunal desde o ajuizamento da
demanda, e com juros de mora de 1% ao mês (art. 405 do Código Civil) desde a citação,
salvo as parcelas que se venceram no curso da demanda, as quais devem ser atualizadas e
com incidência de juros a partir de cada vencimento; (ii) dividir propocionalmente a
sucumbência, competindo cada parte arcar com 50% das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação a ser liquidada em favor do
patrono da parte autora e 10% do valor da causa em favor da parte ré; (B) PARCIALMENTE
PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, para (i) condenar a autora ao pagamento de R$
12.625,46, a serem atualizados segundo a Tabela Prática deste Tribunal desde o
ajuizamento da demanda, e com juros de mora de 1% ao mês (art. 405 do Código Civil)
desde a citação; (ii) dividir proporcionalmente a sucumbência da reconvenção entre
as partes, arcando a autora com 70% das custas e despesas, além de honorários de 10%
sobre o valor da condenação, e a parte ré com 30% das custas e despesas, e honorários de
10% sobre o proveito econômico da autora, isto é, a diferença entre o pleiteado e a
condenação”.
Opostos embargos de declaração (fls. 758/760),
os quais foram acolhidos nos seguintes termos (fls. 770):
“Vistos. Fls. 758/760: os embargos de declaração devem
ser acolhidos, pois, de fato, houve omissão no enfrentamento do argumento de
pagamento parcial. Contudo, as razões não merecem procedência. Os cheques de fls.
337 e 339 não tem causa jurídica comprovada, não havendo provas de que se referiam ao
pagamento de aluguel pelo uso das terras. Pelo contrário, improvável que se trate desta
causa jurídica, uma vez que a defesa sempre refutou a existência desse dever, com base
em todos os demais argumentos invocados e já afastados. Assim, ACOLHO os embargos
para suprir a omissão nos termos supra descritos, mantendo-se a sentença tal como
proferida. Intime-se”.
Insurgem-se os réus (fls. 775/790), indicando que
a sentença “se apartou do justo, do que é razoável, merecendo o
necessário reconhecimento da nulidade, devido ao instransponível
cerceamento de defesa”. Indicam que, antes mesmo de se concluir a
prova pericial, designou-se audiência de instrução e julgamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-98.2014.8.26.0025 -Voto no
4
arrepio da legislação processual e, posteriormente, em função do
requerimento das partes em alegações finais, foram acordes, Juíza e partes,
que a prova pericial era inconclusiva, e mesmo após as oitivas de
testemunhas foi determinado o retorno à prova pericial, com os
esclarecimentos do perito. Alegam que o perito não respondeu os
quesitos, repetindo ipisis litteris o laudo impugnado e solicitando mais prazo.
Indicam que concordaram com o prazo solicitado pelo perito, aguardando
que os quesitos suplementares fossem respondidos, todavia, sobreveio a
sentença, o que, por sua vez, configura cerceamento defesa. Alegam que a
r. sentença acabou por somar todos os cultivos, independentemente do
que fora plantado e, após, dividiu em simples operação matemática, sem
respeitar a realidade fática e muito menos os anos. Tecem considerações
sobre os valores do dólar em 2011 e 2015, indicando que quem tem
conhecimento da área agrícola não ignora que é necessário o plantio de
culturas menos rentáveis pra preparar o solo para outras culturas
futuras, se não fosse isso, todas as culturas seriam referentes àquela fatura
R$ 307.142,62 e jamais a R$ 24.430,38. E, por isso, entendem que a
conclusão da Magistrada não pode ser mantida. Alegam que a legislação,
doutrina e jurisprudência determinam critério sério e seguro do que
efetivamente fora plantado, períodos, produção, quebra de produção, valor
de mercado, e nada disso fora observado. Ressaltam, ainda, que tinham
pleiteado a substituição do perito anteriormente e que o fato de o
processo se arrastar desde 2014 não é motivo para julgamento do feito sem
os esclarecimentos. Por isso, insistem na ocorrência de nulidade,
requerendo a determinação para que o Juízo designe novo Perito Judicial
para que se inicie a prova pericial.
No mérito, caso superada a preliminar de
nulidade, indicam que nunca houve notificação ou mesmo pedido verbal
para devolução da área dada em comodato pela antiga proprietária, ou
mesmo para fixação de valores. Entendem que não é justo tampouco
razoável que três anos após o óbito da genitora das partes a apelada ajuíze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-98.2014.8.26.0025 -Voto no
5
ação tentando receber valores referentes aos períodos pretéritos.
Asseveram que, ainda que considerado o princípio da saisine, este não
teria o condão de converter automaticamente um contrato verbal de
comodato em arrendamento sem haver notificação. Concluem que não
houve mora, portanto, indevido os valores anteriores ao ajuizamento da
ação. Colacionam posicionamentos jurisprudenciais a embasar sua
pretensão recursal. Indicam, por fim, que o termo final deve observar o
pedido expresso formulado pela autora.
Pleiteiam o provimento do recurso para reforma
da r. sentença, para reconhecer o cerceamento de defesa, anulando o feito
desde o início da fase pericial, destituindo o perito até então nomeado.
Alternativamente e sucessivamente, fixar o termo inicial do pagamento do
arrendamento a partir da citação dos réus, e o termo final a data do
ajuizamento da ação, invertendo o ônus da sucumbência.
Contrarrazões (fls. 798/807).
É o relatório.
De início, pese embora a parte apelada alegar
que a r. sentença possui condenação que poderia ser sumariamente
calculada e utilizada para fins de cálculo do valor do preparo, é crível
que os apelantes recolheram o percentual sobre valor atualizado da
causa, nos exatos termos do artigo 4o, II, da Lei n. 11.608/2003 (com
redação dada pela Lei n. 15.855, de 2015), mormente considerando-se que
o valor da condenação na sentença não é líquido e, quando não é líquido,
o preparo deve ser calculado sobre o valor fixado equitativamente para esse
fim pelo i. Juiz de Direito, não tendo havido tal fixação na origem, o que
enseja, assim, o cálculo de 4% sobre o valor da causa atualizado, como
fizeram os recorrentes.
Por tais razões, verifica-se que o preparo recursal
de fls. 792, bem como os valores de porte de remessa e retorno de fls. 793

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-98.2014.8.26.0025 -Voto no
6
foram calculados de forma adequada e em observação ao referido
dispositivo legal.
Possível, assim, o conhecimento deste recurso.
No
mérito,
respeitadas
as
alegações
dos
apelantes, o recurso não comporta provimento.
Cumpre ressaltar que da simples leitura da
sentença proferida verifica-se que o Juízo da origem rebateu todos os
argumentos aqui novamente suscitados pelos coapelantes, argumentos
estes que, por sua vez, da maneira como indicados nas razões recursais,
não são suficientes a afastar a conclusão dada na origem, senão vejamos.
Os apelantes indicam que houve o cerceamento
de defesa, haja vista que a sentença fora prolatada antes mesmo da
prestação de novos esclarecimentos pelo i. expert. Todavia, o i. Juízo da
origem deixou claro que as questões pendentes de esclarecimento pelo
perito eram exclusivamente de direito, de forma que o perito sequer teria
competência para analisa-las. E os ora apelantes não demonstraram os
motivos pelos quais entendem que as questões eram passíveis de análise e
complementação pelo i. expert.
Os apelantes, às fls. 739/743, pretendem, a título
de exemplificação, esclarecimentos do i. expert quanto à área adequada
para fins de indenização tecendo considerações sobre a própria divisão
sucessória e o quinhão que caberia a cada parte -, e quanto aos princípios
da adstrição e da interpretação restritiva dos pedidos a fim de delimitar o
período de indenização, questões estas que, por óbvio, relacionam-se ao
contexto jurídico dos autos, não havendo necessidade de esclarecimento
por parte do expert.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-98.2014.8.26.0025 -Voto no
7
E, no tocante aos quesitos referentes aos
valores dos cultivos que seriam os itens 03, 04 e 05 (fl. 741/743) - ainda
que a parte recorrente indique que a i. Juíza não poderia se utilizar dos
valores, por ela, indicados na fundamentação, não demonstra de forma
inequívoca qual seria o cálculo adequado para tanto, nem mesmo
rebatendo de forma expressa os referidos cálculos da i. Magistrada ou
indicando o valor final para indenização.
No mais, como destacado em contrarrazões, é
crível que o Juízo a quo não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do
art. 479 do Código de Processo Civil, de forma que não estaria, pois,
vinculado aos novos esclarecimentos a serem prestados pela quarta vez,
mormente pelo fato de que a i. Juíza indicou expressamente que o seu
convencimento estava formado naquele momento, tal qual oportuniza o
artigo 371 do Diploma Processual.
Ainda, não se pode olvidar que ao Juiz,
destinatário da prova, incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução,
indeferindo as diligências inúteis, nos termos dos artigos 139, inciso II e 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente, como seriam os
novos esclarecimentos do expert.
Por isso, ausente qualquer cerceamento de
defesa, estando o feito devidamente instruído para apreciação pelo Juízo da
origem.
No mérito, não há se falar em reforma da
sentença.
Isso pois, a questão jurídica a ser dirimida no
feito, pese embora os contornos que a ela foram dados e que a prolongaram
até os dias atuais, é singela, não se negando a utilização, pelos réus, de
parte que à ora apelada é pertencente pelo falecimento da genitora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-98.2014.8.26.0025 -Voto no
8
auferindo, inclusive, valores pelo cultivo e plantio no local, de forma que à
parte autora deveriam ser destinados valores pela não utilização da sua
parte, sendo indiferente o fato de os réus terem sido ou não notificados
anteriormente, porquanto o direito da ora apelada encontra-se resguardado
desde o falecimento da genitora, nada sendo capaz de afastá-lo - mormente
as simples alegações dos ora apelantes em contrário.
E, no tocante aos valores, como outrora
destacado, os apelantes sequer indicaram os valores que entendem
devidos, nem mesmo os cálculos que deveriam ser, na sua convicção,
utilizados pelo Juízo a quo.
Ainda, analisando-se a fundamentação da
sentença neste específico ponto, depreende-se que fora utilizado parâmetro
moderado e razoável para o cálculo da indenização, considerando-se uma
pluralidade de culturas, a alcançar o valor mais próximo ao efetivamente
devido pelos réus à autora.
Ademais, os termos inicial e final da indenização
são condizentes com o direito pleiteado pela autora e, como destacou a
sentença, a interpretação do pedido inicial, considerado o conjunto da
postulação e, ainda, o princípio da boa fé (artigo 322, § 2o do Código de
Processo Civil), ensejou a conclusão de que a condenação deveria abranger
o período em que existente condomínio entre as partes, sendo a autora
privada da posse de sua quota parte do imóvel.
Portanto, por todos os ângulos que se analisem
as alegações dos apelantes, é o caso de manutenção da r. sentença, que
analisou adequadamente os contextos fático e jurídico dos autos e em
consonância com as inúmeras provas produzidas.
Em razão do desprovimento do recurso, majoram-
se os honorários de sucumbência referentes à causa principal a serem
pagos pela parte requerida aos patronos da autora em mais 1% do valor da
condenação a ser liquidada (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-98.2014.8.26.0025 -Voto no
9
Por
fim,
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional suscitada com a finalidade de acesso à
Superior Instância, pelas vias extraordinária e especial, observando-se que
em prequestionamento é desnecessária a indicação exaustiva dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator